Tribunal: STF
Processo: HC 82029
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
                   - As alegações de excesso de prazo e de  que os
 co-réus confessos
estão em liberdade não foram examinadas pelo Superior Tribunal de
 Justiça, razão
por que esta Corte é incompetente para apreciá-las originariamente.
                  "Habeas corpus" não conhecido.